Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-30.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703020-30.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: NILZA ALVES ARAUJO CAMPOS, ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO ASSIS ANDRADE SILVA, JOSE RODRIGUES CAMELO, MARIA DOS ANJOS TEIXEIRA, ROSA DE LOURDES LUSTOSA MARANHAO, ESPÓLIO DE APOLINÁRIO FERREIRA CEZARINO, OLINDA CAETANO DO CARMO, ADELSON JOSE DE ARAUJO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 1577965), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 660, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos no ARE 748.371. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031